Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Pedido não examinado na origem. Supressão de instância. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega omissão no exame de pedido de prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível ao Tribunal examinar o pedido de prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica feito em favor do apenado sem que tenha sido apreciado pelo juiz de origem.
III. Razões de decidir
3. Não examinado pedido de prisão domiciliar humanitária, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. E não havendo demora injustificada no exame do pedido, não se evidencia constrangimento ilegal.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, LXVIII.